Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se as partes para, querendo, em 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se sobre o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, submetido à Repercussão Geral (Tema 1075), certificado em id. 29407453. Brasília, 30 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator